Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739250-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processamento do Mandado de Segurança ajuizado por Murilo Bouzada de Barros em desfavor da Companhia Energética de Brasília - CEB. Distribuído a mim o incidente, designei o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, e solicitei informações (ID 76286875). Em consulta aos autos de origem (no 0746607-84.2025.8.07.0001), observa-se que o d. Juízo suscitante, em 10/11/2025, proferiu sentença (ID 78547637) e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, circunstância que evidencia a perda superveniente do objeto do presente Conflito de Competência. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, por restar prejudicado em razão da extinção do processo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator